Tribunal: TJSP
Processo: 0003947-86.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Insurgência Ministerial contra decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto - Reeducando condenado pela prática de roubos majorados - Exame criminológico - Indispensabilidade para a verificação do preenchimento do requisito subjetivo - Necessidade diante das circunstâncias concretas - Incidência da Súmula n. 439 do STJ - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003947-86.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SEVERINO
GALDINO DE LIMA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003947-86.2020.8.26.0026 -Voto no
2
VOTO No 23358
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no: 0003947-86.2020.8.26.0026
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Severino Galdino de Lima Filho
Comarca: Bauru
AGRAVO EM EXECUÇÃO Insurgência Ministerial contra
decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto -
Reeducando condenado pela prática de roubos majorados -
Exame criminológico - Indispensabilidade para a verificação
do preenchimento do requisito subjetivo - Necessidade diante
das circunstâncias concretas - Incidência da Súmula n. 439 do
STJ - Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r.decisão que deferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto sem exigir a realização de exame criminológico,
sob o fundamento que o referido exame seria dispensável para a concessão do
benefício.
O Órgão Ministerial, em suas razões recursais, sustentou que o
agravado não teria preenchido o requisito subjetivo indispensável para a concessão da
progressão ao regime semiaberto, argumentando que seria necessária a realização do
exame criminológico a fim de conferir a presença do referido requisito, diante das
peculiaridades do caso em concreto.
Por fim, requereu o provimento do recurso a fim de que fosse
indeferido o benefício, ou subsidiariamente, determinada a realização do exame
criminológico.
Apresentada contraminuta ao recurso (p. 48/56), foi mantida a
decisão pelo juízo a quo (p. 57), após vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pelo provimento do agravo (p.70/80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003947-86.2020.8.26.0026 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso interposto comporta provimento.
Infere-se dos autos que diante do preenchimento do requisito
objetivo, reclamou o sentenciado a progressão ao regime semiaberto.
O juízo singular, na decisão combatida, considerando já ter o
Agravado cumprido o lapso temporal necessário para a progressão de regime e diante
da boa conduta carcerária, entendeu por bem conceder o benefício em apreço.
Contra a r. decisão insurge-se o órgão Ministerial sob o argumento
de que seria indispensável a realização do exame criminológico para aferir a presença
do requisito subjetivo pelo agravado para o fim de concessão da progressão ao
regime semiaberto.
De início, importa registrar que nos termos do artigo 112 da Lei de
Execuções Penais (Lei n. 7.210/84) a pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência ao regime menos rigoroso, a ser determinada
pelo juiz, quando o preso tiver cumprido determinado percentual de pena no regime
anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo direito do
estabelecimento.
Logo, para a concessão do benefício reclamado devem ser
observados certos requisitos, quais sejam, a existência de condenação (ainda que
pendente recurso sem efeito suspensivo), o cumprimento de certo lapso temporal, a
depender do histórico prisional do detento, além de bom comportamento carcerário
durante a execução.
Todavia, além desses, dependendo das peculiaridades do caso,
poderá o juiz de forma fundamentada requisitar o exame criminológico, conforme
prevê o enunciado sumular n. 439 do Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
Desse modo, embora o artigo 112, da Lei de Execuções Penais,
após a redação dada pela Lei n. 10.792/2003 não tenha mais estabelecido
expressamente o exame criminológico como pressuposto para a progressão de
regime, a sua realização ainda pode ser determinada pelo Juízo para aferir o mérito
do sentenciado, desde que devidamente fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003947-86.2020.8.26.0026 -Voto no
4
Portanto, em que pese ter o sentenciado ter preenchido o requisito
de natureza objetiva, não se evidencia, contudo, presente o implemento da condição
subjetiva, diante da falta de elementos concretos que demonstrem à favor do mérito
do Agravado.
Assim, embora a Lei de Execução Penal não mais exigir
expressamente a realização de exame mais apurado para análise do pedido de
progressão, nada obsta que este seja realizado, em caso de fundada dúvida ou quando
as peculiaridades do caso indicarem, como por exemplo, nas hipóteses de
reincidentes específicos, crimes hediondos ou crimes com violência e grave ameaça à
pessoa, como no presente caso.
Nesse prisma, se extrai dos autos, que o Agravado restou
condenado à um total de pena de 18 anos e 10 dias de reclusão, por ter praticado
crimes de roubos majorados (art.157 § 2o, I e, II (duas vezes) e art. 157, § 3°, do CP),
de acordo com o boletim informativo anexo às pp. 19/22.
Assim, tendo em vista a gravidade dos crimes cometidos e ainda
por ter longa pena a ser resgatada, com término previsto somente para maio de 2035,
entende-se prudente, antes da concessão de regime mais brando, a realização de
exame criminológico do sentenciado, de suma importância à individualização da
execução pena.
Nesse sentido, já se manifestou essa Colenda 15a Câmara de
Direito Criminal:
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DE
NATUREZA SUBJETIVA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME
CRIMINOLÓGICO
PARA
MELHOR
AFERIÇÃO
DO
MÉRITO.
A
modificação do artigo 112 da Lei das Execuções Penais pela Lei n° 10.792/03
tornou facultativo o uso do exame criminológico. Entretanto, em determinados
casos, torna-se necessária uma avaliação mais abrangente e aprofundada das
condições pessoais do condenado para o deferimento da progressão. RECURSO
PROVIDO (TJSP; Agravo de Execução Penal 0002770-35.2020.8.26.0496;
Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal;
Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 15/10/2020;
Data de Registro: 15/10/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003947-86.2020.8.26.0026 -Voto no
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão ao regime semiaberto
Recurso
ministerial Reeducando Exame criminológico Verificação do requisito
subjetivo para o retorno ao convívio em sociedade Necessidade diante das
circunstâncias concretas Autos remetidos ao Juízo a quo para realização de
exame criminológico
Recurso ministerial provido. (TJSP; Agravo de
Execução Penal 0001322-52.2020.8.26.0520; Relator (a): Ricardo Sale Júnior;
Órgão
Julgador:
15a
Câmara
de
Direito
Criminal;
São
José
dos
Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data
de Registro: 11/11/2020);
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME
SEMIABERTO.
INSURGÊNCIA
MINISTERIAL.
AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
CRIMES
GRAVES,
COMETIDOS
COM
VIOLÊNCIA À PESSOA E, PRINCIPALMENTE, HISTÓRICO PRISIONAL
DESFAVORÁVEL.
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. Reeducando condenado pelos
crimes de furto qualificado, dano qualificado e roubo majorado pelo emprego de
arma e pelo concurso de agentes e extorsão majorada. E, mais relevante para a
apreciação do pleito, ostenta histórico prisional desfavorável, com registro de
prática de faltas disciplinares de natureza grave, consistentes em apreensão de
celular, dano ao patrimônio público e evasão, o que torna imprescindível uma
análise mais aprofundada do mérito à progressão, por meio de exame
criminológico, em respeito ao princípio in dubio pro societate, e melhor
individualização da pena, mesmo em meio à situação de pandemia em razão da
ampla disseminação do vírus SARS-CoV2. Agravo ministerial parcialmente
provido, para cassar a decisão recorrida e determinar o retorno do agravado ao
regime anterior, com realização de exame criminológico (TJSP; Agravo de
Execução Penal 0007366-33.2020.8.26.0344; Relator (a): Gilda Alves Barbosa
Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília -
Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de
Registro: 28/10/2020)".
Assim, recomendável que o reeducando se submeta a exame
criminológico por equipe multidisciplinar, a fim de que possa verificar se preenche o
requisito subjetivo para usufruir do benefício de progressão ao regime semiaberto
que pretende.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003947-86.2020.8.26.0026 -Voto no
6
Desse modo, o Agravado deve ser mantido no regime fechado para
que possa ser submetido ao exame criminológico conduzido por equipe
multidisciplinar composta por assistente social, psicólogo e psiquiatra.
Diante de tais considerações, dá-se provimento ao recurso para
determinar a recondução do agravado ao regime prisional fechado e para que seja
submetido ao exame criminológico, com vistas à aferição do requisito subjetivo à
pretendida progressão ao semiaberto.
Cláudio Marques - relator